Tribunal: STF
Processo: ARE 1371710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES - Ação de obrigação de fazer Atendimento habitacional - Município de São Paulo - Pessoa em situação de extrema vulnerabilidade - Indeferimento de auxílio aluguel, na esfera administrativa, por restrição orçamentária - Pedido de pagamento do benefício até que se verifique o atendimento habitacional definitivo -Sentença de procedência - Pretensões de reforma - Impossibilidade - Direito à moradia previsto na Constituição Federal como direito social - Lei Municipal a estabelecer política pública de habitação social e atendimento prioritário a pessoas de baixa renda - Norma regulamentar que não pode suprimir propósito social previsto em Lei - Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional - Atendimento habitacional definitivo de acordo com a ordem de inscrição, sob pena de preterição das pessoas já cadastradas - Cabimento de inclusão do autor no programa social e pagamento de auxílio aluguel até o atendimento habitacional definitivo - Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública - Admissibilidade - Precedente - Não provimento dos recursos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 6º, 18 e 23, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, consta dos autos que o autor formulou requerimento de auxílio aluguel à Secretaria de Habitação do Município, em razão de situação de extrema vulnerabilidade social.



    Conforme relatório psicossocial elaborado por profissional - Psicóloga vinculada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apurou-se que o autor tem 50 (cinquenta) anos de idade, trabalha na função de Varredor (Gari) e está acometido de doença grave (sequelas de problemas crônicos de varizes), com recomendação médica para não trabalhar por longos períodos em pé (fls. 40/41). Declarou o autor que sua habitação é precária e sofre com frequentes alagamentos, a causar danos a seus pertences e risco à sua própria vida (fls. 34/38; 42/44).



    E essa situação foi confirmada, de acordo com declaração prestada por Assistente Social, na data de 15/02/2019. O benefício, todavia, não foi atendido sob a justificativa de restrições orçamentárias, nos termos da Portaria nº 179/2016 (fl. 33).



    Por outro lado, é sabido que no Município de São Paulo a Lei nº 16.050/2014 estabelece Política de Desenvolvimento Urbano e prevê que os programas, ações e investimentos, públicos e privados, na Habitação devem ser orientados para o objetivo de ‘assegurar o direito à moradia digna como direito social’, ‘reduzir o déficit habitacional’ e ‘reduzir as moradias inadequadas’ (art. 291, I a III), bem como devem seguir diretrizes de ‘priorizar a população de baixa renda’ e ‘priorizar o atendimento à população residente em imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente’, dentre outros (art.292, I e II).



    Essa disposição legal a dar concretude ao direito à moradia constitucionalmente previsto como direito social, não pode sofrer restrição por intermédio de normas regulamentares.



    O art. 2º, V, da Portaria SEHAB nº 131/2015, na redação vigente no momento do requerimento administrativo do autor, autorizava a concessão do auxílio aluguel a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Desse modo, ao contrário que sustenta o Município, não se aplica ao autor a alteração promovida pela Portaria SEHAB nº 68, de junho de 2019, pela qual foi revogado o disposto no inciso V do art. 2º da Portaria SEHAB nº 131/2015.



    De qualquer forma, já se decidiu que: ‘...referido dispositivo foi revogado pela Portaria SEHAB nº 68/19, suprimindo-se o atendimento habitacional provisório em favor de pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Referida supressão não se presta a elidir a possibilidadede haver atendimento em tais hipóteses; do contrário, haveria violação ao núcleo essencial do direito à moradia, contrariando-se, ainda, os objetivos e as diretrizes da Política de HabitaçãoSocial do Município de São Paulo’ (TJSP. Ap. nº 1057202-60.2017.8.26.0053. 8ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. PONTE NETO, j. 11/03/2020)



    (...)



    De outra parte, o atendimento habitacional definitivo reclamado pelo autor é operado pela requerida COHAB/SP, como ela própria admite, a justificar, portanto, a inclusão do autor no Cadastro Municipal a determinação para que ambos os requeridos observem o pagamento do benefício até que ele seja atendido definitivamente.



    E como bem salientou a i. magistrada a quo, ‘Cabe ressaltar que o referido programa, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB) em parceria com a COHAB, com atuação do Conselho Municipal de Habitação (CMH), nos termos da Lei n. 13.425/02, motivo pelo qual é inegável a responsabilidade dos réus pela concessão do benefício’” (fl. 184).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente